Tribunal: TJSP
Processo: 2030633-23.2024.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Medida Cautelar Inominada Criminal – Tráfico de entorpecentes – Concessão de efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu liberdade provisória ao réu – Cabimento – Comprovação do fumus boni iuris e do periculum in mora – Concessão
É cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito por meio de medida

Ementa:
Medida Cautelar Inominada Criminal – Tráfico de entorpecentes – Concessão de efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu liberdade provisória ao réu – Cabimento – Comprovação do fumus boni iuris e do periculum in mora – Concessão
É cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito por meio de medida cautelar inominada criminal, em situações excepcionais, quando demonstrados o preenchimento dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, assim como o fumus boni iuris e o periculum in mora, principalmente em se cuidando de réu que se vê processado por tráfico de entorpecentes e que é multirreincidente específico.